Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SALVADOR GOMES PINHEIRO e JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO contra sentença que, nos autos da ação reivindicatória movida por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP em face dos ora agravantes e CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a sentença proferida nos autos de origem reconheceu que houve a desistência do pedido em face do réu ocupante do lote 5 (cinco), contudo não indica claramente em que local se situa referido imóvel. Acrescentam que, com a aludida desistência, houve uma diminuição do pedido da autora que não foi contemplado em sentença, que condenou os réus a devolverem o imóvel que ocupam com base na descrição das fls. 35, 36 e 652. Sustentam que a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional (artigo 460 do CPC/73). Ressaltam que houve alteração do pedido inicial, havendo um fato modificativo do direito do autor, cabendo ao juiz conhecê-lo de ofício, nos termos do artigo 462, do CPC/73. Aduzem que não se aplica a preclusão para as matérias que o juiz deve decretar de ofício. Asseveram que houve violação à ampla defesa dos réus, considerando que foi requerida produção de prova pericial para analisar a topografia local, visando individualizar os lotes e seus respectivos posseiros, o que foi indeferido pelo Juízo. Sustentam que a situação dos réus foi tratada como mera detenção da coisa, mas se trata de posse, uma vez que houve penhora do imóvel em razão de garantia da safra e o próprio Poder Público reconhece a situação há mais de 30 anos. Alegam que o Estado tem o dever de proceder à regularização fundiária da região, pois há quase 50 anos fornece serviços públicos e procede a cobrança de impostos e taxas dos moradores da região. Acrescentam que a retomada dos mesmos viola os corolários da boa-fé objetiva, quais sejam, venire contra factum proprium (proibição do comportamento contraditório) e supressio (perda de um direito com a inércia prolongada com capacidade de gerar legítima expectativa) e surrectio (aquisição de um direito mediante condutas antijurídicas reiteradas, que cria legítima expectativa no agente). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar a decisão agravada com vistas a reconhecer a nulidade da sentença e de todos os atos praticados após sua prolação. Preparo regular no Id. 10895031. É o relatório. DECIDO. Os agravantes alegam que houve alteração do pedido inicial, sem que tal fato tenha sido observado na sentença. Aduzem que foi homologado o pedido de desistência em face do réu ocupante do lote 5 (cinco), contudo a sentença determinou a devolução do imóvel descrito nas folhas 35, 36 e 652, não excluindo o aludido imóvel. Alegam que diante de tal fato, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, a teor do que dispõe os artigos 460 e 462 do CPC/73. Sustentam que não se aplica a preclusão para as matérias que o juiz deve decretar de ofício, bem como que houve o cerceamento de defesa dos réus, considerando que foi indeferida a produção de prova pericial para analisar a topografia local. Já no mérito, asseveram que a retomada dos lotes descritos na inicial viola os corolários da boa-fé objetiva, quais sejam, venire contra factum proprium (proibição do comportamento contraditório) e supressio (perda de um direito com a inércia prolongada com capacidade de gerar legítima expectativa) e surrectio (aquisição de um direito mediante condutas antijurídicas reiteradas, que cria legítima expectativa no agente). Em que pese as alegações dos agravantes, observa-se que o presente recurso não é via eleita adequada para discutir as referidas questões. Com efeito, tais questões encontram-se preclusas, vez que, em se tratando que matérias que dizem respeito a interesse exclusivo da parte, não foram alegadas em momento oportuno, qual seja, recurso contra a sentença que condenou os réus a devolverem o imóvel com base na descrição das fls. 35, 36 e 652. Como é cediço, a coisa julgada material ou substancial representa, em síntese, a autoridade da coisa julgada, uma vez que a sentença tornar-se imutável para as partes e terceiros, haja vista ser defeso as partes pugnar, seja no mesmo processo ou em outro, que a relação decidida seja reexaminada e novamente decidida por mero interesse subjetivo. Dessa forma, a presente via recursal não é a adequada para manifestação do inconformismo da parte, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada. Nesse contexto, nota-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora